Tribunal: TJES
Processo: 5033323-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033323-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON QUIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033323-88.2025.8.08.0048

REQUERENTE:
GILSON QUIMA

REQUERIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a cessação de descontos indevidos e condenar o banco à restituição em dobro dos valores, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor fixado para a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de danos morais em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico e evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se o valor arbitrado na origem quando este não se mostrar irrisório ou exorbitante.

No caso, o montante de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e suficiente para reparar o abalo sofrido pela averbação de contratos não solicitados, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos.

Segundo o entendimento consolidado (Enunciado 32 dos Juizados Especiais/ES), a revisão do valor só se justifica em situações de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de Julgamento
:
"
1. O valor fixado a título de danos morais em sede de primeiro grau somente deve ser alterado quando se revelar irrisório ou exorbitante, em flagrante descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A averbação de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a devida comprovação de contratação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral 'in re ipsa', sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado para atender ao carácter punitivo-pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

Turmas Recursais do TJES, Enunciados nº 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
GILSON QUIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANCO PAN S.A.
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17855136), com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos,

resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, ficando a requerida obrigada a promover a baixa dos
contratos de empréstimos consignados de nºs. 308862142-4-0001 e 308084696-1-0001
, bem como a cessar os descontos em benefício previdenciário da parte autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos valores cobrados e da majoração da multa;
b) CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de
R$ 121,92 (cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos
–
já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).
c) CONDENAR
, ainda, a requerida

a pagar à parte autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Registra-se que em relação a índice de juros será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação,
a liminar
requerida para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no
item “a”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”.

Em sede recursal (ID 17855137), o recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17855147). Em sede preliminar, o recorrido suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17855138).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeita-se
a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença quanto ao dever de indenizar e ao quantum, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Passo análise do Mérito

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é o valor arbitrado a título de danos morais, considerando descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados que foram reconhecidos pelo Juízo
a quo
como contratos indevidos no benefício previdenciário da parte autora lançados em janeiro de 2025.

In casu
, está caracterizado que a conduta da instituição financeira em proceder com novas averbações sem a demonstração de novo ajuste de vontades ou refinanciamento assinado constitui dano moral
in re ipsa
, cuja comprovação decorre do próprio fato ilícito, sendo o abalo presumido e inerente à falha na prestação do serviço. Tal prática ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança financeira do consumidor hipossuficiente.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. A Sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar à parte autora por dano moral.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, enquanto consumidor, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)